Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE.
1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações – o que não é o caso dos autos.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.